Tribunal: STJ
Processo: 0051380-68.2020.8.06.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000877 - CE(2025/0277457-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FERNANDA KECIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AURIVÂNIA LIMA NOBRE - CE032156
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA AFASTADO COM BASE EM
DECRETO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280
DO STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ.
1. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial,
em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por
".
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a falha na prestação do
serviço de transporte rodoviário intermunicipal é incontroversa, configurando
o dever de indenizar por danos materiais e morais, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor e do Código Civil.
3. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra
irrisório ou exorbitante, estando em conformidade com os parâmetros
frequentemente adotados pelo STJ em casos semelhantes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d199a37-9b05-4f33-8c78-3743f1b35073

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000877 - CE(2025/0277457-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FERNANDA KECIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AURIVÂNIA LIMA NOBRE - CE032156
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA AFASTADO COM BASE EM
DECRETO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280
DO STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ.
1. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial,
em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por
".
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a falha na prestação do
serviço de transporte rodoviário intermunicipal é incontroversa, configurando
o dever de indenizar por danos materiais e morais, nos termos do Código de
Defesa do Consumidor e do Código Civil.
3. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra
irrisório ou exorbitante, estando em conformidade com os parâmetros
frequentemente adotados pelo STJ em casos semelhantes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÃO BENEDITO AUTO-VIA
LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante alega, de início, a inaplicabilidade da
sustentando que não buscou discutir a legalidade ou a validade do Decreto
Súmula 280/STF,
Estadual, sendo que a menção à norma local teve o propósito de demonstrar que a empresa agiu
em conformidade com um parâmetro legal que, por sua vez, reflete na análise da existência ou
não de falha na prestação do serviço e, consequentemente, na configuração do ato ilícito e do
dever de indenizar, sob a ótica da legislação federal (Código de Defesa do Consumidor e Código
Civil).
Documento eletrônico VDA54999964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:33
Código de Controle do Documento: d97047c4-0f59-4673-8f40-1564a3b11422

Defende que jamais pleiteou o reexame de provas ou o revolvimento de fatos, mas
sim a qualificação jurídica dos fatos incontroversos: o extravio da bagagem e a sua rápida
recuperação e devolução à Agravada em menos de 48 (quarenta e oito) horas.
Aduz que o extravio da bagagem, seguido de sua pronta recuperação e devolução em
menos de 48 (quarenta e oito) horas, configura um mero dissabor do cotidiano, incapaz de gerar
o dever de indenizar por danos morais, consoante a própria e consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fl. 401).
É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, o recorrente alegou violação ao
do
art. 100
Decreto Estadual no 29.687 de 18 de março de 2009.
E não se trata de mera violação reflexa, como alega a parte agravante, mas sim
alegação de violação direta ao referido decreto, senão vejamos:

"Dessa forma, há de se aferir que o acórdão violou entendimento previsto
em lei, pois o
do Decreto Estadual no 29.687 de 18 de março de
art. 100
que regulamenta a exploração de serviços de transporte rodoviário
2009,
intermunicipal de passageiros do estado do Ceará, apenas em caso de
extravio de bagagens conduzidas no bagageiros, estabelece que seria
imperativo que o dano se restasse configurado no prazo de 15 (quinze) dias,
não tendo sido devolvido, o que não foi o caso dos autos que em menos de 48
horas procedeu com a devolução.' (e0STJ fls. 303)
(...)
"DA
– DA
OFENSA AO DECRETO ESTADUAL No 29.687/2009
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
PELA EMPRESA – ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A
ESPÉCIE – EXERCÍCIO REGULAMENTAR DE DIREITO
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a ausência de reforma da
sentença culmina em uma série de
que
ofensas a Decretos Estaduais
regulamentam a atuação da recorrente." (e-STJ, fl. 305)
E quanto à violação ao
do Decreto Estadual no 29.687 de 18 de março de
art. 100
2009, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o exame de normas de
caráter local não é cabível na via do recurso especial, haja vista a vedação contida na
Neste sentido:
Súmula no 280/STF.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVADO.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no Decreto
Estadual no
do Rio de Janeiro. O exame de normas de caráter
45.563/2016
Documento eletrônico VDA54999964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:33
Código de Controle do Documento: d97047c4-0f59-4673-8f40-1564a3b11422

local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista
na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário".
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimentos dos
requisitos para a tutela de urgência exige a incursão na seara probatória dos
autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da
Súmula do STF.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.900.160/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
5/9/2025. )

Quanto à alegação de que inexistiu defeito na prestação de serviço, e que a parte
autora não sofreu qualquer dano material ou moral, a Corte de origem consignou:

"O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo necessário que
se faça nos termos avençados.
A falha na prestação do serviço é incontroversa, o que enseja o dever de
indenizar, consoante o disposto no caput do CDC
do
c/c
art. 14, art. 734
Código Civil.
Com efeito, está caracterizada a falha na prestação do serviço, conforme
disposto no artigo 14 do CDC, pois cabe à Promovida, na condição de
fornecedor do serviço adquirido, o dever de prestá-lo de forma adequada e
eficaz:
Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem com
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.
De fato, a instituição apelante agiu sem o necessário zelo na prestação do .
serviço, pois comprovado o extravio da bagagem.
Porquanto, em se tratando de responsabilidade objetiva, ante a relação de
consumo estabelecida, esta independe da existência de culpa, nos termos
do art. 12 do CDC.
Assim, claramente se observa que o ocorrido acarretou prejuízo à recorrida.
Nessa diretiva, vide a dicção judicial singular:
A controvérsia reside na existência, ou não, da falha na prestação de serviço
cometido pela empresa ré.
Analisando o mérito, observo que merece guarida o pedido inicial, com
fundamento nas provas coligidas aos autos.
Senão, vejamos:
Verifica-se que houve a demonstração inequívoca dos danos materiais
e morais sofridos pela autora, visto que a ação da reclamada causou
prejuízo real a consumidora, que no momento que chegou na
rodoviária em
viu-se desprovida de sua bagagem.
Fortaleza/CE,
Não obstante a parte requerida tenha sustentado excludente de
responsabilidade civil, fato é que, o decreto estadual
do
art. 100
Decreto Estadual 29.687 de 18 de março de 2009, deve ser
interpretado de acordo com os demais diplomas legislativos, mormente
o Código de Defesa do Consumidor.
(...)
Nesse quadrante, oportuna a transcrição da porção sentencial:
No que diz respeito aos prejuízos materiais, muito embora a autora tenha
incluído o valor do deslocamento com o Uber e do bilhete, referidas quantias
seriam desembolsadas pela autora independentemente, ou não, do extravio de
seus objetos pessoais.

Documento eletrônico VDA54999964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:33
Código de Controle do Documento: d97047c4-0f59-4673-8f40-1564a3b11422

Dessa maneira, condeno a requerida ao ressarcimento dos prejuízos
materiais comprovados, ou seja, dos valores gastos para aquisição
, ou seja, R$ 1.024,71 (um mil, vinte e quatro reais
de novos vestuários
." (e-STJ, fls. 253)
e setenta e um centavos)

A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE AÉREO. APÓS A INCIDÊNCIA DO CDC. ANÁLISE DO
OBJETO

LEI N. 8.078/1990. DO CASO DOS AUTOS. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E

7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha
na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da
incide o Código de Defesa do Consumidor.
Lei n. 8.078/1990,
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso
dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o
regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim
como nos fatos e provas existentes nos autos.
Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na
interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o
que é vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.707.627/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.
Quanto ao valor devido a título de danos morais, é entendimento desta Corte
Superior que o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias somente pode ser revisado em sede de
recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Sobre o tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE EM VAGÃO
FERROVIÁRIO.
CULPA
CONCORRENTE
OU
EXCLUSIVA.
AFASTAMENTO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DEMONSTRADA.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR
ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.2. A
responsabilidade da concessionária de vias férreas pelo acidente ferroviário
somente pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva da vítima
para o evento danoso, cuja revisão, nesta instância, é inviável quando
necessário o reexame fático-probatório, conforme o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da e Súmula no 7/STJ
reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas
instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios
ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54999964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:33
Código de Controle do Documento: d97047c4-0f59-4673-8f40-1564a3b11422

(
relator
Ministro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
AREsp n. 2.885.467/RJ,
23/6/2025,
26/6/2025.

Na hipótese, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não destoa dos
parâmetros frequentemente adotados por esta Corte em casos semelhantes, não se mostrando
exorbitante ou desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida em decorrência do
extravio de sua bagagem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54999964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:33
Código de Controle do Documento: d97047c4-0f59-4673-8f40-1564a3b11422

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.877 / CE
Número Registro: 2025/0277457-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00513806820208060115 513806820208060115
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FERNANDA KECIA DE ALMEIDA
ADVOGADO : AURIVÂNIA LIMA NOBRE - CE032156
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÃO BENEDITO AUTO-VIA LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: FERNANDA KECIA DE ALMEIDA
ADVOGADO : AURIVÂNIA LIMA NOBRE - CE032156
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 9918fb64-3224-44f3-b7aa-935965300986

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 9918fb64-3224-44f3-b7aa-935965300986